Tribunal: TJMT
Processo: 0002174-67.2013.8.11.0026
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002174-67.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GONCALVES COSTA - CPF: 631.230.701-82 (APELANTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – BENS PÚBLICO – MUNICÍPIO – IMÓVEL –AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DOAÇÃO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE USUCAPIR IMÓVEL PÚBLICO .

1. O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS GONÇALVES COSTA em face de MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS contra sentença proferida pela Vara Única de Arenápolis que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em razões de apelo aduz cerceamento de defesa pelo juízo de primeiro grau, uma vez que julgou antecipadamente o feito sem o deferimento de produção de perícia judicial. Ademais, alega ser nula a doação realizada pelo CENSOCAIO ao Município de Arenápolis, tendo em vista que o apelado possuía a posse do imóvel há 20 anos.

Em contrarrazões o Município de Arenápolis defende a nulidade da doação realizada pelo ente público à instituição privada, bem como que o apelado nunca teve a posse do bem público.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer conclusivo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que:

“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011)

Nestes autos, o julgamento antecipado foi correto diante dos documentos acostados aos autos.

Esclareço.

O Apelante requer inicialmente seja declarado o direito à aquisição do domínio pela posse a título de usucapião, servindo a sentença de título para a Matrícula 4.475.

Constam nos autos todo o acervo documental referente à matrícula, com número de terreno, área total e perímetro, bem como declarações suficientes para o julgamento antecipado o mérito, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – PARECER DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados
.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso e parecer do Conselho Federal de Medicina que fixam a inexistência de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico litigante, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

(N.U 0009379-15.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS GONÇALVES COSTA em face de MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS contra sentença proferida pela Vara Única de Arenápolis que, nos autos da Ação de Usucapião no 0002174-67.2013.8.11.0026, julgou improcedente os pedidos iniciais.

No caso, o Apelante pleiteia seja conhecida como sua propriedade o imóvel de Matrícula 4.475 (ID. Num. 7225454 - Pág. 4).

A sentença objurgada se deu como principais fundamentos:

“Narra o autor que adquiriu a titulo oneroso, em meados de 2010, a chácara de terreno urbano n° 12, no lugar denominado “Rancho Alegre”, com uma érea de 30.201,99m2, pagando pela mesma RS 24.000,00 ao Sr. Anisio Garcia Dias, que já exercia a posse da referida área há pelo menos12 anos, sem sofrer nenhuma ameaça ou turbação na mesma.

(...)

“O requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido, sob o argumento de que a érea em litigio nunca deixou de ser patrimônio publico vez que nula a doação constante na matricula do bem por ausência de processo licitatório prévio (fls. 334/342).

(...)

Ressalto que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o convencimento desta julgadora acerca do mérito da demanda.

(...)

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo representante ministerial, para que a Administração Pública realize doações de bens é necessária a observância dos preceitos legais autorizadores, o que não restou demonstrado no feito, especialmente porque inexiste na matrícula do imóvel as disposições legais do termo de doação, qual seja, lei orgânica autorizando a doação do terreno sob fundamento de interesse público.

Corroborando com o parecer ministerial, percebe-se da certidão de fl. 426v, que o Presidente da Câmara de Vereadores deste município, declarou que inexiste lei que autorizasse a doação do imóvel em apreço, o que também foi declarado pela agente administrativo municipal à fl. 363.

Assim, infere-se que não restou evidenciada a legalidade da doação realizada, o que por consequência demonstra que o imóvel em questão não deixou de ser bem público, sendo insuscetível de usucapião.”

Da análise fática, bem como do apresentado na matrícula do imóvel se conclui que:

i)
Ano de 1991
: Imóvel adquirido pelo Município de Arenápolis, por compra, feita à Arinato Miguel Biava;

ii)
30 de junho de 1993:
Imóvel adquirido por Censocato-Centro Social Prefeito Caio, pessoa jurídica de direito privado,
por doação de Município de Arenápolis-MT;

iii)
Ano de 2013:
Imóvel adquirido por Município de Arenápolis-MT, por doação de Censocato-Centro Social Prefeito Caio.

O Apelante, por sua vez, informa que:

i)
Desde 1998 Anísio Garcia Dias exercia a posse da referida área;

ii) No ano de 2010 comprou o imóvel por meio de contrato de compra e venda (id. 7225454 - Pág. 7) pelo valor de R$ 24.000,00;

iii) No ano de 2013 foi notificado da desocupação de bem público.

Esclarecido esse contexto fático, observo que a regulamentação da alienação de bens da Administração Pública deve observar o disposto na Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993.

O artigo 17 dispõe sobre os requisitos para a doação ou alienação gratuita à época, da seguinte forma
:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado
, será
precedida de avaliação
e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis,
dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência
, dispensada esta nos seguintes casos:

(...)

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo;

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

Assim, depreende-se dos documentos acostados que a doação do imóvel público se deu por meio de escritura pública de doação, (id. 7225488 - Pág. 10), sem autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, sobretudo sem qualquer aparente interesse público, constituindo doação manifestamente irregular, documentada no R.2/4.475 da Matrícula.

Tanto o Agente Administrativo Municipal de Arenápolis, em termo de declaração (id. 7225488 - Pág. 7), quanto o Presidente da Câmara dos Vereadores, em Certidão (id. 7225519), atestam a inexistência de Lei Municipal regulamentadora da doação do imóvel.

Nesses termos, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao declarar a ilegalidade da doação.

Compreendido o exposto, impõe reconhecer que como regra geral os bens públicos não podem ser usucapidos por imposição legal, a teor do disposto no art. 102 do Código Civil:

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Pacífico é o entendimento jurisprudencial (STF, STJ e Tribunais de Justiça) e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos. Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3o do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. (..) 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido. (STJ - REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – USUCAPIÃO - BEM PÚBLICO - INADMISSÍVEL A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO - CONCESSÃO DE USO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELO PREJUDICADO. 1 - Inequívoco que o bem público não poderá ser adquirido por usucapião, eis que isso está vedado no artigo 183, parágrafo terceiro e no artigo 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, além do artigo 102 do Código Civil brasileiro. Súmula 130 do STF. 2 - A prova documental (matrícula) demonstra que se trata de bem público, o que impede a pretensão deduzida na petição inicial. (TJ/MT - N.U 1000534-90.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1013275-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Outro dado de suma importância a ser mencionado é que o Apelante que utiliza o imóvel para sua moradia e de seus familiares.

Saliento que o direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público. Em complemento, o Apelante deixou de proceder com os cuidados mínimos esperados, como a exigência documental do registro do imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (Destaquei)

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%, mantida a suspensão em decorrência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022